Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716187-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, contra decisão (ID 230354246) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à opostos em desfavor da Amil Assistência Médica Internacional S/A, indeferiu a produção de prova testemunhal e afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Em suas razões (ID 71150451), alega que: 1) o indeferimento da oitiva de testemunhas viloa os princípios do contraditório e do devido processo legal; 2) o depoimento das testemunhas está diretamente relacionado ao ponto controvertido fixado pelo juízo; 3) as testemunhas acompanharam as tratativas formais com a credora e sofreram diretamente o prejuízo do cancelamento indevido do plano de saúde; 4) trata-se de hipótese de julgamento antecipado indevido que pode comprometer a validade futura da sentença; 5) há cerceamento de defesa e deve ser assegurado o pleno exercício do direito de prova; 6) deve ser invertido o ônus da prova em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois está demonstrada a condição de destinatário final. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a oitiva das testemunhas. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. O recorrente não formulou pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, o agravante deve: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator